Tribunal: TJDFT
Processo: 0706760-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Classe
Agravo de Instrumento
Processo N.
0706760-20.2021.8.07.0000
Agravante(s)
EMARKI ENGENHARIA S.A.
Agravado(s)
PATRICIA CORREIA DA VICTORIA
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. SELIC. RESP. 1.102.552/CE. INÁPLICAVEL. REGRA LEGAL. INCIDENTE. 1% A.M. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo nenhuma disposição na sentença ou no acordão, com relação aos juros de mora, objeto da execução na origem, certo é que, deve incidir a regra legal prevista no art. 406 do CC c/c o art. 161, §1o, do CTN, que é de 1% a.m.
In casu, apesar do esforço do recorrente, certo é que o repetitivo originado do Resp 1.102.552/CE, cujo tema é o 99 do STJ, foi muito claro, em sua tese fixada, sobre o seu escopo e abrangência, não se aplicando ao caso, já que aquele repetitivo aduz, de forma clara, a sua aplicabilidade “nos juros moratórios a que está sujeito a CEF – por não ter efetuado, no devido tempo e pelo índice correto, os créditos de correção monetária das contas vinculadas do FGTS”, não sendo este o caso em tela.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.